Tribunal: STJ
Processo: 1031428-54.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769353 - SP (2024
/0389184-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: R S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S C D
INTERES.
: L G N
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51231338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 12961f36-a3ec-4d34-9025-362f467cabd2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 12961f36-a3ec-4d34-9025-362f467cabd2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769353 - SP (2024
/0389184-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: R S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S C D
INTERES.
: L G N
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por R S contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
Direito Penal. Agravo regimental. Tortura. Dosimetria da pena. Princípio da
correlação. Súmula 7/STJ. Súmula 83/STJ. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA51231830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 499d926a-30d6-45bc-b35f-fcd85f0287d2

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em oposição a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O recurso especial alegava violação aos arts. 41, 383 e 384 do Código de
Processo Penal, art. 59 do Código Penal e art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/97.
3. O acórdão recorrido tratou de condenação por tortura, abuso de
autoridade, concussão e peculato, com redimensionamento das penas e
rejeição de preliminares defensivas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio
da correlação em razão de divergência entre a descrição dos fatos na
denúncia e na sentença; e (ii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da
pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação
da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/97.
III. Razões de decidir
5. O princípio da correlação não foi violado, pois a denúncia descreveu os
fatos de forma suficiente, e a sentença apenas detalhou o lapso temporal,
sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
6. A alegação de ilegalidade na dosimetria da pena foi afastada, pois a
valoração negativa das circunstâncias judiciais decorreu da gravidade da
conduta, que excedeu os limites do tipo penal, e não pelo fato de o delito ter
sido praticado por agente público.
7. A revisão da dosimetria da pena na via especial somente é possível em
casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se
verificou no caso concreto.
8. Incidência da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas, e da Súmula
83/STJ, que confirma a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da correlação não é violado quando a denúncia descreve os
fatos de forma suficiente e a sentença apenas detalha o lapso temporal sem
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena
pode ser realizada com base na gravidade da conduta que excede os limites
do tipo penal.
3. A revisão da dosimetria da pena na via especial somente é possível em
casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

Documento eletrônico VDA51231830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 499d926a-30d6-45bc-b35f-fcd85f0287d2

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1696-1700).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 499d926a-30d6-45bc-b35f-fcd85f0287d2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0389184-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.769.353 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10314285420228260602 8352022
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: A S C D
AGRAVANTE
: L G N
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R S
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S C D
INTERES.
: L G N
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454491135602210;@
2024/0389184-8 - AREsp 2769353 Petição : 2025/0086941-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:07
Código de Controle do Documento: BAE9A32F-14C5-43E0-91E5-642D452C9B80